Tribunal: TJDFT
Processo: 0736036-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. DEMORA NA ENTREGA DE BAGAGEM. VOO INTERNACIONAL. VIAGEM DE ESTUDO PROFISSIONALIZANTE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR. DEVIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação contra sentença a qual, nos autos da ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a companhia aérea ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais em virtude do extravio de bagagem. 1.1. No apelo, a autora requer a reforma da sentença, majorando-se para R$ 15.000,00 o valor do dano moral arbitrado.
2. No tocante ao contrato de transporte de pessoas, a legislação civil estabelece o seguinte: “o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade” (art. 734 do CC). 2.1. Outrossim, o transportador aéreo responde objetivamente, independentemente de culpa ou dolo, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme estabelece o art. 14 do CDC.
3. Particularmente no referente ao dano moral, apesar da falta de critérios objetivos, sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de sorte que a quantia definida serve como forma de compensação de acordo com a extensão do dano sofrido, bem como possui caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. 3.1. No caso particular, o extravio de bagagem ocorreu em viagem internacional, realizada com a finalidade de estudo e capacitação profissional; logo, além de a autora permanecer sem os pertences e vestuário pessoais por 14 (dias), a falta dos instrumentos e matérias indispensáveis para a realização das atividades propostas no programa de estudo (atividade arqueológicas), também restou comprometido. 3.2. Com efeito, tais circunstâncias devem ser levadas em consideração na fixação do quantum a ser indenizado, porquanto o fato retratado não se assemelha às hipóteses ordinárias nas quais as pessoas são privadas por poucos dias de seus pertences durante viagem de turismo, quando a situação que se mostra bem mais fácil de contornar.
4. Nesse sentido, além da análise do evento causador do dano, da capacidade econômica do ofensor e do efeito pedagógico da condenação, a compensação moral deve abranger a integralidade das circunstâncias do dano experimentado pela parte autora, devendo ser equacionado o valor compensatório arbitrado na origem. 4.1. Em situações semelhantes a retratada nos autos, diversos são os precedentes ressaltando a justa e necessária adequação proporcional do valor devido pela compensação moral. 4.2. Precedente: “Na hipótese, é incontroverso o extravio da bagagem do autor em voo internacional, bem como sua devolução tardia (15 dias após o desembarque). A condenação da apelante ao pagamento total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à cada apelada não se mostra exorbitante, vez que se manteve dentro dos preceitos da razoabilidade, proporcionalidade e o praticado em circunstâncias semelhantes”. (07116747520228070006, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 24/5/2023).
5. Assiste razão ao apelante para que o valor dos danos morais arbitrados na origem em R$ 3.000,00 seja majorado para R$ 10.000,00, quantia que se revela ponderada e adequada para satisfazer aos parâmetros legais (pedagógico-inibitório-punitivo) representando, enfim, montante suficiente e proporcional para a prevenção e reparação do dano no caso concreto.
6. Com o provimento parcial do apelo, não incide a majoração dos honorários em grau de recurso (art. 85, §11o, do CPC – Tema 1.059/STJ).
7. Apelo parcialmente provido.